Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702312-93.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO RAFFI RICKES APELADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por GUSTAVO RAFFI RICKES em face da sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília. A ação também foi interposta em face da Fundação Cesgranrio, que é a banca examinadora do concurso e mera executora do contrato, indicando ausência da pertinência subjetiva para responder à pretensão do autor e possível ilegitimidade passiva. Outrossim, em suas razões recursais, o apelante indica expressamente que inova em sua argumentação quanto à violação ao princípio da publicidade, o que impossibilita o seu conhecimento em sede de apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso em razão de supressão de instância, no prazo de 05 (cinco) dias. Na mesma oportunidade, deverá se manifestar sobre eventual reconhecimento da ilegitimidade passiva da Fundação Cesgranrio. Intimem-se, também, os apelados quanto à possível ilegitimidade passiva da banca. Preclusa, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de abril de 2024 13:41:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador